Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF.

1. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento.

2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), o colendo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)".

3. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.